Tribunal: STF
Processo: HC 57334
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-10-23
Data de publicação: 1979-10-23

Ementa:
POLICIAIS MILITARES DOS ESTADOS. PELOS CRIMES MILITARES QUE
PRATICAREM, AINDA QUE NO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO POLICIAL CIVIL, SEUS
INTEGRANTES RESPONDEM, AGORA, PERANTE AS JUSTIÇAS MILITARES
ESTADUAIS, NOS TERMOS DA NOVA REDAÇÃO DADA AO ART. 144, PAR. 1.,
LETRA 'D' DA CONSTITUIÇÃO, PELA EMENDA N. 7, DE 1977,QUE PREJUDICOU,
EM PARTE, O ENUNCIADO DA 'SÚMULA' 297 (RHC'S 56.049 E 56.068,
PLENÁRIO, 01.06.78). 'HABEAS CORPUS' CONCEDIDO.